Tribunal: STF
Processo: HC 256732
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC.10) opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao habeas corpus (eDOC.09).



    A embargante sustenta que o habeas corpus não é mera reiteração de impetração anterior, pois “Nos autos do HABEAS CORPUS 254.807, foi tirado contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça Estadual e o Tribunal Superior aplicou a súmula 691/STF, negando seguimento à ação constitucional”, enquanto “Neste habeas corpus versa sobre título judicial diverso, ou seja, decisão colegiada que denegou a ordem em decisão genérica que considerou apenas a quantidade de droga, o que está em desconformidade com a jurisprudência predominante”.



    À vista do exposto, requer “sanar os vícios e atribuir efeito modificativo, conhecendo-se da ordem e a concedendo de ofício”



    É o relatório. Decido.



    Sem razão o embargante.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    A embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    Nada obstante a irresignação do embargante com o resultado do julgamento, a decisão embargada, deixou claramente consignado que negou seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus porque a tese debatida já foi analisada em outro incidente, de modo que “a reiteração do pedido não conduz a resultado diverso”.



    Nesse ponto, ao contrário do que alega o embargante, o HC 254807 foi impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ. Ademais, restou assentada, tanto na decisão monocrática por mim proferida, quanto no acórdão prolatado pela Segunda Turma, a ausência de ilegalidade flagrante na decisão que decretou a prisão preventiva da embargante.



    Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 



    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente